Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. REQUERIMENTO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. MASSA FALIDA. DÉFICIT PATRIMONIAL. ESTADO. MISERABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. A simples declaração de pobreza não basta para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. A pessoa jurídica deve comprovar a real necessidade.
2. O eventual déficit patrimonial (passivo maior que o ativo) não se confunde com a hipossuficiência econômica para arcar com as despesas do processo. A massa falida sujeita-se ao ônus sucumbencial.
3. Agravo interno desprovido.